Tribunal: TJPA
Processo: 0044177-38.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044177-38.2012.8.14.0301

APELANTE: EVALDO DE ANDRADE LIMA, MARIA SUELI DE ANDRADE LIMA

APELADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, reconhecendo crédito decorrente de cheque emitido em 2008, e determinando o pagamento do valor corrigido e acrescido de juros moratórios, com condenação dos réus em custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional de dois anos da Lei do Cheque ou o prazo quinquenal do Código Civil em ação monitória fundada em cheque prescrito; (ii) estabelecer se houve excesso na cobrança do valor principal da dívida; (iii) verificar se honorários e custas foram indevidamente incluídos na planilha de débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil à ação monitória fundada em cheque prescrito, conforme jurisprudência pacífica do STJ, consubstanciada na Súmula 503, já que se trata de ação monitória e não de ação de enriquecimento ilícito.

4.

A alegação de excesso de cobrança não se sustenta, pois os réus não comprovaram o cancelamento da matrícula ou a limitação da dívida às mensalidades de setembro e outubro de 2007. O cheque emitido em janeiro de 2008 é incompatível com essa tese.

5.

A planilha de débito apresentada não inclui custas ou honorários advocatícios no cálculo do valor principal, estando tais verbas corretamente previstas apenas na sentença, com expressa suspensão de exigibilidade, em conformidade com a gratuidade de justiça deferida.

6.

O valor de R$1.239,29 apresentado na inicial é decorrente de correção monetária e juros legais incidentes sobre o valor original de R$640,00, estando tecnicamente adequado e não havendo demonstração concreta de erro ou excesso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVALDO DE ANDRADE LIMA E MARIA SUELI DE ANDRADE LIMA contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 701, §2º, ambos do CPC, reconhecendo-o como credor do réu da importância descrita na inicial incidindo correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios contados a partir do vencimento da obrigação.

Nos termos do art. 85 do CPC, condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face de ser assistido pelos benefícios da Justiça Gratuita.

Deve o feito prosseguir na forma dos arts. 523 e seguintes do CPC.”

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, pois deveria ser aplicado o prazo de dois anos previsto no artigo 61 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85) para ação de enriquecimento ilícito, e não o prazo quinquenal do Código Civil. Sustentam que a lei especial prevalece sobre a norma geral, razão pela qual a ação deveria ter sido ajuizada até janeiro de 2010.

Alegam que o valor cobrado é superior ao devido, pois seriam devidas apenas duas mensalidades (setembro e outubro de 2007), no valor de R$140,00 cada, totalizando R$280,00. Afirmam que a filha dos requeridos estudou na instituição apenas até outubro de 2007, quando não foi aprovada no vestibular da UFPA, sendo solicitado o cancelamento da matrícula, o que teria sido aceito pela escola. Contestam, ainda, a cobrança de honorários advocatícios e custas processuais, argumentando que são beneficiários da justiça gratuita.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da apelação.

2.

Mérito.

No mérito, o recurso não merece provimento.

2.1.

Da prescrição.

Os apelantes sustentam que se aplica o prazo prescricional de dois anos previsto no artigo 61 da Lei do Cheque, por se tratar de ação de enriquecimento ilícito. Contudo, tal argumentação não prospera.

A pretensão do apelado foi ajuizada em 12 de setembro de 2012, tendo como fundamento cheque emitido em 05 de janeiro de 2008. Decorreram, portanto, aproximadamente quatro anos e oito meses entre a emissão do título e o ajuizamento da ação, o que se enquadra perfeitamente no prazo de cinco anos estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002.

É importante destacar que o apelado optou pela via da ação monitória, e não pela ação de enriquecimento ilícito prevista na Lei do Cheque. Trata-se de institutos jurídicos distintos, com pressupostos e prazos diferenciados.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 503, é firme:
"O prazo prescricional da ação monitória instruída com cheque prescrito, em face do emitente, é de 5 (cinco) anos, a contar do dia seguinte à data de emissão"
.

Assim, cheques prescritos para fins de execução podem perfeitamente fundamentar ação monitória, sujeita ao prazo quinquenal do direito comum. A Lei do Cheque prevê prazos específicos para execução (seis meses) e para ação de enriquecimento (dois anos), mas não impede que o credor utilize outros meios processuais, como a ação monitória, observados os respectivos prazos prescricionais.

A alegação de que a lei especial prevalece sobre a norma geral não se aplica ao caso, pois não há conflito normativo. O apelado simplesmente exerceu opção legítima de via processual, dentro do prazo legal correspondente.

2.2.

Da inexistência do excesso de cobrança.

Os apelantes sustentam que o valor cobrado é excessivo, alegando que somente duas mensalidades seriam devidas, correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2007, no valor total de R$280,00.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Primeiramente, é importante observar que o cheque foi pós-datado para 05 de janeiro de 2008, sendo incompatível com a alegação de que se referia apenas a mensalidades vencidas até outubro de 2007. Se as mensalidades fossem de setembro e outubro de 2007, não haveria razão para emissão de cheque com vencimento em janeiro de 2008.

Em segundo lugar, os apelantes não apresentaram qualquer documento que comprove o alegado pedido de cancelamento da matrícula ou sua aceitação pela instituição de ensino. A prova de tais fatos competia aos requeridos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fatos modificativos ou extintivos do direito do autor.

Os embargos monitórios limitaram-se a alegações genéricas, sem apresentação de comprovação objetiva quanto à inexistência parcial da dívida. A planilha de cálculo apresentada pelos apelantes baseia-se em premissa não demonstrada, qual seja, a limitação da obrigação a apenas duas mensalidades.

Por outro lado, o valor de R$1.239,29 apresentado na inicial decorre da regular correção monetária e aplicação de juros moratórios sobre o valor original de R$640,00, conforme cálculo baseado no INPC/IBGE e juros simples de 1% ao mês. Não se vislumbra cobrança de custas ou honorários advocatícios, ao contrário do alegado pelos apelantes.

2.3.

Da regularidade dos cálculos.

A alegação de que houve cobrança indevida de honorários advocatícios e custas processuais no valor executado não procede. O exame da planilha de ID 11251025 - Pág. 7 demonstra que tais verbas não foram incluídas no cálculo do débito principal, tendo sido objeto de condenação específica na sentença, com expressa suspensão de exigibilidade em face da justiça gratuita deferida aos réus.

O cálculo apresentado pelo apelado observa critérios técnicos adequados, com aplicação de índice oficial de correção monetária e juros moratórios em patamar legal, não havendo demonstração concreta de erro ou excesso.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, elevando-os de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. No entanto, a exigibilidade fica suspensa porque os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025